Tribunal: TCU
Processo: 002.764/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.764/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariadne Borges (XXX.690.700-XX); Cezar Gustavo Araujo Pacheco de Campos (XXX.552.490-XX); Cristine Soto de Morais (XXX.009.750-XX); Derli de Morais (XXX.795.190-XX); Fabiane Paixao da Silva (XXX.219.240-XX); Janandra Ribeiro Oliveira (XXX.792.380-XX); Jocelaine Britzke Vigano (XXX.895.730-XX); Luciane dos Santos Silva (XXX.395.470-XX); Luiz Antonio Fernandes Filho (XXX.465.020-XX); Michele Marques de Oliveira (XXX.815.270-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.